Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726246-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO RECORRIDO: MABEL GONÇALVES DE SOUZA RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DERIVADA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CONSTRIÇÃO. ALFORRIA. ARGUMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE FÁTICA QUE LASTREARA A PENHORA. RELAÇÃO DE DIREITO DE NATUREZA CONTINUATIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, art. 505, I). CONSTRIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. MEIO CONSTRITIVO MENOS ONEROSO AO DEVEDOR. MODULAÇÃO OU ALFORRIA DA PENHORA. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Encerrando a questão de direito resolvida natureza continuativa, por implicar penhora de parte do que aufere o executado durante substancial espaço de tempo, sobeja possível o reexame do decidido em havendo alteração das bases factuais que modularam sua edição, consoante ressalva o inciso I do artigo 505 do estatuto processual, daí defluindo que, tratando-se de penhora continuada, sendo permeada pela cláusula rebus sic stantibus, afigura-se possível a análise do pedido formulado pelo executado almejando a revogação ou revisão da constrição, tendo em vista que sujeita-se à condição consistente em periódica aferição da manutenção da situação fática que conduzira ao deferimento do ato constritivo, não sobejando possível reconhecer a preclusão acobertando o provimento que deferira a constrição. 2. Conquanto não se olvide que a situação de pandemia impactara os gastos familiares, que, do mesmo modo, foram alcançados, também, pelos efeitos da inflação, não havendo comprovação de que, contudo, os incrementos impactaram as despesas cotidianas do executado de molde a alterarem as base empíricas anteriormente sopesadas que ensejaram o deferimento da penhora mensal de parte do que aufere, ponderado o comprometimento que não afete sua sobrevivência digna, inviável que a constrição seja modulada ou afastada por não terem as premissas de fato consideradas sido substancialmente afetadas. 3. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e §2o, asseverando ser indevida a penhora de seu salário para pagamento de crédito decorrente de honorários advocatícios, ao argumento de que não teria natureza alimentar e comprometeria a subsistência do devedor e de sua família. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1.193-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1.193-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024